Tribunal: STF
Processo: HC 232090
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.8.2023, por Felipe Pimentel Carrijo Faria, advogado, em benefício de Janaina Cristina Almeida Faustino, contra decisão pela qual, em 20.6.2023, o Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 831.951/GO.



O caso



    2. Em 9.8.2021, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itumbiara/GO julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar a paciente “em razão da prática do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas modalidades “preparar” e “guardar”” (fl. 5, e-doc. 3).



    3. Contra essa sentença a paciente interpôs a Apelação Criminal n. 0257864-26.2017.8.09.0087, parcialmente provida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. Esta a ementa:



    “DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AMBOS APELOS. DESCLASSIFICAÇÃO. 2° APELO. IMPOSSIBILIDADE. 1 – In casu, demonstrada a materialidade do delito por intermédio de laudos periciais e comprovada a autoria das apelantes, especialmente pela apreensão de substância em seus poderes e pelas declarações das testemunhas, impossível acolher os pleitos absolutórios ou desclassificatório para o artigo 28 da lei nº 11.343/06. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 2 – Inviável o redimensionamento das penas basilares para o mínimo legal, quando a magistrada a quo, analisando corretamente as circunstâncias judiciais na dosimetria da pena e observando os ditames legais, fixou as penas respeitando os patamares mínimos exigidos, não havendo meios para reduzi-las em patamar inferior ao já estabelecido na sentença. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. AMBOS APELOS. NÃO VIABILIDADE. 3 – Não preenchidos os requisitos legais descritos no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, notadamente pelas apelantes terem ações em curso por crime análogo, inclusive possuindo condenações pelo crime de tráfico, além de ter sido apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, altamente nocivos, tudo isso configurando reiteração delitiva e dedicação a atividades criminosas. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. AMBOS APELOS. ADMISSIBILIDADE. 4 – É impositiva a adequação das penas de multa, estabilizando-as com as penas corpóreas definitivas aplicadas as recorrentes, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. ALTERAÇÃO DO REGIME DE EXPIAÇÃO. ABERTO. AMBOS APELOS. NÃO POSSIBILIDADE. 5. – Não se pode alterar o regime inicial de cumprimento de pena das apelantes quando este estiver em conformidade com os ditames legais do artigo 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal, não merecendo reparos neste ponto. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AMBOS APELOS. INOCORRÊNCIA. 6 – Haja a vista a pena aplicada as apelantes serem superior a 04 anos, inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, notadamente diante do não preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 44 do Código Penal. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 12-13, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 831.951/GO, cuja liminar foi indeferida, em 20.6.2023, pelo Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão monocrática do Desembargador João Batista Moreira é objeto do presente habeas corpus. O impetrante pleiteia a aplicação do privilégio insculpido no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Alega que, “no tocante aos pressupostos para incidência da minorante, constata-se que a paciente possui todos, uma vez que é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nunca integrou organização criminosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “não é crível e proporcional considerar que a acusada seja dedicada à atividade criminosa tão somente por responder a outra ação penal, que até o presente momento não houve julgamento” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “No tocante a quantidade de drogas, é pacificado o entendimento de que somente essa circunstância não é fundamento idôneo suficiente a justificar a não aplicabilidade da minorante do privilégio” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, combinado com artigo 647 do Código de Processo Penal, requer a concessão da medida liminar a fim de que se confira a minorante descrita no art. 33, §º 4 da lei 11.343/06, uma vez que a fundamentação base para negá-la está em dissonância com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Ao final, pugna-se pela confirmação da medida de urgência pleiteada” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 831.951/GO.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração, restringindo-se a examinar a medida liminar requerida.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    7. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao afastar o privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itumbiara consignou que “o grande quantitativo de drogas apreendidas, deixam claro e indubitável que as condenadas fazem da atividade criminosa seu modo de vida” (sic, fl. 4, e-doc. 3).



    9. Ao dar parcial provimento à Apelação Criminal n. 0257864-26.2017.8.09.0087, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás consignou, nos termos do voto condutor do acórdão, quanto à aplicação do privilégio ao crime de tráfico:



    “No tocante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que as acusadas respondem outras ações criminais por crime análogo, inclusive ambas já ostentam condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (fls. 482/485). 



    Além do mais, a elevada quantidade e natureza nociva da droga apreendida somam-se para caracterizar a dedicação das apelantes em atividades criminosas. 



    Neste sentido: 



“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SOLUÇÃO MANTIDA. PENA. CAUSA REDUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME. SUBSTITUIÇÃO. Não pode ocorrer a incidência do redutor de pena previsto para o tráfico privilegiado, art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao processado reincidente, surpreendido com grande quantidade de entorpecente de alto poder viciante, revelando a dedicação à atividade criminosa, configurando hipótese de afastamento da causa de abrandamento do tratamento punitivo. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.” (TJGO, Apelação Criminal. Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, 2ª Câmara Criminal. Julgado em 03/04/2021, Dje de 30/04/2021). 



    In casu, observa-se que, de forma fundamentada, o juiz sentenciante deixou de aplicar o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder das apelantes e o envolvimento destas em práticas ilícitas. 



    Incabível, portanto, a concessão do supracitado benefício, haja vista que demonstrada a reiteração delitiva e a dedicação a atividades criminosas por parte das apelantes” (fl. 10, e-doc. 5).



    10. Descabe cogitar-se de fundamentação inidônea para a não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Para reexaminar a premissa de dedicação da paciente à atividade criminosa, assentada com fundamento no conjunto probatório dos autos e realçada pela qualidade e quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    11. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora